Tribunal: TJMT
Processo: 1020489-03.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020489-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIETA COSTA COUTO - CPF: 284.691.941-00 (APELANTE), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO – DANO MORAL

NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os aborrecimentos enfrentados pela queima do refrigerador da parte autora, após as oscilações no fornecimento de energia elétrica, não houve afronta a direitos da personalidade, razão pela qual incabível a pretensão de indenização por dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1020489-03.2021.8.11.0041

APELANTE:

ANTONIETA COSTA COUTO

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIETA COSTA COUTO
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar

a requerida ao pagamento de indenização por danos

materiais no importe de R$2.374,05 (dois mil trezentos e setenta e quatro reais e cinco centavos),

sobre o qual deve incidir juros moratórios a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do arbitramento, por se tratar de responsabilidade contratual. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo do réu, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade em relação a parte autora diante do deferimento da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante
pretende a reforma parcial da sentença, para que seja reconhecido o dano moral em razão da queima do seu aparelho elétrico em decorrência da falha na prestação do serviço ofertado pela apelada, razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso, para que a apelada seja condenada a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
(Id
123294516).

Contrarrazões ofertadas no Id 123294512.

Parte autora dispensada do recolhimento do preparo recursal, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita na origem. (Id 123437491).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da autora-recorrente acerca da condenação da recorrida ao pagamento de indenização título de danos morais, em decorrência de oscilação de energia elétrica na unidade consumidora ter danificado a geladeira em seu imóvel.

Todavia, em que pese as alegações da apelante, a despeito dos dissabores experimentados ao vivenciar a frustração de ter seu
aparelho
de refrigerador "queimado" por uma queda de energia elétrica, este fato por si só, não configura situação geradora de danos morais, na medida em que não sofreu nenhuma lesão à sua honra, imagem ou integridade psíquica.

Importante esclarecer que o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Assim, tais aborrecimentos não geram ofensa a direitos da personalidade e ainda não havendo nos autos, prova de situação específica que tenha afetado tais direitos, razão pela qual tenho por não configurado o
dano

moral
passível de indenização.

A propósito:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS -- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR –
AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR –
SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade”
(TJ-MT 10491514520198110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - SOBRECARGA ELÉTRICA - EQUIPAMENTO DANIFICADO - REPAROS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. É de se manter a condenação por danos materiais, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do consumidor foram causados por problemas de sobrecarga na rede de energia elétrica.
O aborrecimento da parte autora com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor”
(TJ-MT 10462368620208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUEDA DE ENERGIA –
QUEIMA DE APARELHO – MERO DISSABOR
– ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
“Não havendo abalos e constrangimentos hábeis a extrapolar os meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, não há que se falar em reparação por danos morais, considerando que, eventuais danos em equipamentos ocasionados por queda de energia, são passíveis apenas de indenização por danos patrimoniais.
(Ap 97077/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). ” (TJMT, Ap. 1010112-29.2017.8.11.0003, Des. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)”
(TJ-MT - AC: 10026900320178110003 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022